Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-54.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003227-54.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO SILVA DE FREITAS - CPF: 042.959.881-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JELISMAR FERREIRA ATAIDES - CPF: 054.735.011-25 (VÍTIMA), JOAO ATAIDES CRAVEIRO - CPF: 522.104.641-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REGIME SEMIABERTO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO – VALOR APROPRIADO PRÓXIMO A VINTE POR CENTO [20%] DO SALÁRIO MÍNIMO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES PATRIMONIAIS [CINCO FURTOS E UMA APROPRIAÇÃO INDÉBITA] – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MODIFICAÇÃO DO REGIME FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/; TJMT, AP 9692/2017).

O princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (STJ, HC 557.415/SP; HC 520.478/PR; REsp 1496977/SP; RHC 48.443/MG; AgRg no REsp 1417759/RJ; HC 284.508/RS).

O princípio da insignificância
“não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei [...] quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela”

(STJ, HC no 338.357/SP).

“
É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
” (STJ, AgRg no HC no 694751/SC,
HC 454.112/MG), bem como a maior
“periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT,
AP no 0000715-59.2019.8.11.0110).

“
O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal”
(TJMT, AP N.U 0002520-39.2017.8.11.0006).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1003227-54.2021.8.11.0004
– COMARCA
DE

BARRA DO GARÇAS

APELANTE:

FABIO SILVA DE FREITAS

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
FABIO SILVA DE FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1003227-54.2021.8.11.0004), que desclassificou o furto qualificado [mediante fraude] para apropriação indébita e dosou as penas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 168,
caput
do CP – (ID 174620672).

O apelante sustenta que: 1) a conduta seria atípica em razão do valor ínfimo do aparelho celular apropriado [
“R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais”
], a incidir o princípio da insignificância; 2)
o regime inicial de cumprimento de pena seria desproporcional a pena aplicada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime aberto (ID 174620689).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174620692).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Furto. Condenação. Pretendida a absolvição. Alegada atipicidade da conduta, em virtude do reconhecimento do Princípio da Insignificância. Improcedência. Não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da norma principiológica. Requerida a alteração do regime prisional para o aberto. Impossibilidade. Agente portador de maus antecedentes e reincidente. Pelo improvimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 179690668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 08 de julho de 2014, com horário aproximado de 14h, na Av. Otacílio José dos Santos, bairro Zeca Ribeiro, em Barra do Garças-MT, o denunciado FÁBIO SILVA DE FREITAS subtraiu para si, mediante fraude e com o fim de assenhoramento definitivo, objeto alheio móvel pertencente a vítima Jelismar Ferreira Ataídes.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado adentrou à funilaria em que a vítima trabalhava e lhe pediu o celular emprestado, aduzindo que o combustível de sua motocicleta havia acabado e, assim, pediria ajuda a um amigo por ligação.

Desta feita, a vítima lhe emprestou seu celular Galaxy Pocket, avaliado em R$ 150,00 (auto de avaliação indireta à fl. 57-IP), e, assim, voltou aos seus afazeres. Em vista disso, aproveitando-se da vigilância reduzida sobre o bem, o denunciado se evadiu do local em posse do dispositivo, sem o devolver a quem de direito.

Ao ser inquirido em sede de Delegacia de Polícia, o denunciado confessou sua autoria delitiva, aduzindo ter vendido o sobredito celular a fim de satisfazer a sua dependência química em drogas ilícitas (termo de interrogatório às fls. 62/63).

Insta salientar que o denunciado tanto possuí Executivo de Pena em aberto (TJMT – Código n° 20000180), como já responde judicialmente por diversos outros delitos (TJMT Códigos n° 161617, 243352, 255228 e 269801).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência FÁBIO SILVA DE FREITAS, como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inc. II, do Código Penal [...].”

(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 174619970).

O Juízo singular desclassificou o furto qualificado [mediante fraude] para apropriação indébita, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“No que se refere à insignificância [...] a extensa ficha criminal do réu acaba impossibilitando a aplicação da insignificância, conforme decisão recente dos tribunais superiores [...] até porque tem maus antecedentes e outras tantas condenações [...] é fazer crer que qualquer um de nós possamos furtar toda semana, desde que seja de pequeno valor [...] não superior a 20% [...] lembrando que possui maus antecedentes e reincidência em relação a data do cometimento do crime em processamento razão pela qual não há que se falar em atipicidade.

[...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, acolho o pedido do MPE para desclassificar a conduta do réu e condená-lo às penas previstas no artigo 168 do CP.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu possui maus antecedentes (
5177-67.2011.811.0004)
, assim fixo a pena em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Compenso a agravante da reincidência (
8977-06.2011.811.0004)
com a atenuante da confissão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em
01 ano e 04 meses de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
10
dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto.
”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 174620672)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência no 2014.185958 (ID 174619975–fls.10/11), Auto de Avaliação Indireta (ID 174619975–fls.70) e Relatório de Investigação no 22/2020 (ID 174619975–fls.85/87), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, colheram-se depoimentos de Jelismar Pereira Ataides [vítima] e interrogatório do apelante (ID 174619975-fls.25/26, 75/78).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima [Jelismar Pereira Ataides], da testemunha João Ataídes Craveiro e do apelante (Mídias – ID 174620673; ID 174620675). A revelia do apelante foi decretada por ter mudado de endereço sem comunicar o juiz da causa
(
ID 174620685).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia
8.7.2014, por volta das 14h, na av. Otacílio José dos Santos, bairro Zeca Ribeiro, Barra do Garças/MT, o apelante se apropriou do aparelho celular [marca Samsung, modelo Galaxy Pocket, cor branca] de Jelismar Pereira Ataídes [vítima], avaliado em R$ 150,00, à época (Auto de Avaliação Indireta – ID 174619975–fls.70), o qual não fora recuperado.

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF – Relator Min. Joaquim Barbosa – 28.8.2012; TJMT, Ap 9692/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.3.2017).

No caso, o aparelho celular [marca
Samsung, modelo Galaxy Pocket, cor branca] foi avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cujo valor corresponde a aproximadamente 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos – R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

Reconhece-se que o princípio da insignificância pode ser aplicado em crimes patrimoniais sem violência quando os bens estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo, segundo entendimento do c. STJ (HC 557.415/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.3.2020; HC 520.478/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.11.2019; REsp 1496977/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.4.2016; RHC 48.443/MG – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - Relator p/ Acórdão: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.2.2015; AgRg no REsp 1417759/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.2.2015; HC 284.508/RS – Relator p/ Acórdão: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 19.12.2014).

Todavia, o apelante é reincidente [
3 (três) condenações definitivas por furto transitadas em julgado em 13.12.2010 – ação penal no 213/2010 –, em 7.3.2011 – ação penal no 6499-59.2010.8.11.0004–, em 13.9.2011 – ação penal no 4050-94.2011.8.11.0004–] e
portador de maus antecedentes [2 (duas) condenações definitivas por furto transitadas em julgado
em 8.9.2015 – ação penal no 4573.97.2011.4.01.3600 – e em 28.9.2016 – ação penal no 6384-28.2016.8.11.0004–, bem como 1 (uma) por apropriação indébita transitada em julgado em 4.12.2017 – ação penal no 101925-07.2017.8.11.0004–]
,
consoante se extrai do processo de execução penal (SEEU no 0003393-55.2011.8.11.0004), no qual cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão.

O princípio da insignificância
“não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei [...] quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela”

(STJ, HC no 338.357/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 16.8.2016).

Com efeito, “
é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
” (STJ, AgRg no HC no 694751/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 14.2.2022,
HC 454.112/MG – Relator: Min. Felix Fischer –9.10.2018), bem como a maior
“periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT,
AP no 0000715-59.2019.8.11.0110 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 1o.11.2022).

Nesse quadro, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

No tocante ao regime inicial, o
quantum
de pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes autorizam o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

A propósito, decidiu esta e. Primeira Câmara Criminal:

“
O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal.”
(AP N.U 0002520-39.2017.8.11.0006 - Relator: Des.

Paulo da Cunha – 30.4.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023